Tribunal: TCU
Processo: 005.967/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Suzy Muniz Produções Artisticas Ltda - ME

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda., contra o Acórdão 6710/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais da ora recorrente condenando-a em débito solidário com outros responsáveis (de aproximadamente R$ 250.000,00, valores de 2012 e 2013) e aplicando-lhe multa de R$ 10.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda. para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados no processo.